Tribunal: TCU
Processo: 043.655/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. "QUINTOS". LEI 9.624/1998. RE 638.115/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Julieta Borges de Alencar e a ele negar registro; 9.2. determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que devem ser mantidos os pagamentos de "quintos" amparados em decisão judicial com trânsito em julgado, na forma da modulação adotada no RE 638.115/CE.